Tribunal: TJDFT
Processo: 0753602-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo executado e homologou cálculos apresentados pelo exequente, aplicando a metodologia prevista na EC n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019 para incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: a Resolução CNJ n. 303/2019 é aplicável ao pagamento por Requisição de Pequeno Valor; a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado configura anatocismo ou excesso de execução; e o art. 22, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A forma de atualização prevista para precatórios aplica-se igualmente às RPV, pois a metodologia de cálculo é idêntica, não havendo distinção quanto ao índice de atualização adotado para a Fazenda Pública.
4. A EC n. 113/2021 determina que a taxa Selic incida uma única vez, de forma acumulada, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado correspondente ao principal corrigido e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, inexistindo bis in idem ou anatocismo.
5. O CNJ possui competência constitucional para normatizar a gestão administrativa e financeira do Poder Judiciário (CF/1988, art. 103-B, § 4o), motivo pelo qual suas resoluções possuem presunção de constitucionalidade, devendo ser observadas até eventual manifestação em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal.
6. A jurisprudência da Corte local reconhece a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e reafirma a adequação da metodologia de cálculo adotada com fundamento na EC n. 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, de forma única e acumulada, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019."
"2. A aplicação da Selic sobre o montante consolidado não configura anatocismo e não caracteriza excesso de execução."
"3. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional e vinculante até pronunciamento diverso do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC n. 113/2021; CPC, art. 313, V, "a"; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o (redação da Resolução CNJ n. 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023, pub. 28/12/2023; TJDFT, Acórdão 1883015, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1920707, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024, pub. 23/9/2024; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023, pub. 28/9/2023.